Tribunal: TJPA
Processo: 0803467-50.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803467-50.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: CONSORCIO LONGO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. MANUTENÇÃO DO GRUPO TARIFÁRIO B. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO RETROATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
AGRAVO INTERNO
interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em face da decisão monocrática de Id. 21955390 - Pág. 10, que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0803467-50.2024.8.14.0000, negou provimento ao recurso interposto pela ora agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia pode alterar o regime tarifário com base em resoluções posteriores à aprovação do projeto de energia solar do Consórcio Longo, e se há direito adquirido quanto à compensação de créditos de energia excedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução ANEEL nº 1.000/2021, vigente à época da aprovação do projeto, permitia a compensação de energia entre unidades consumidoras. A posterior Resolução nº 1.059/2023, que restringiu tal prática, não pode ser aplicada retroativamente, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade das normas e ao direito adquirido do consumidor.

4. A concessionária deixou de notificar adequadamente o Consórcio Longo sobre a mudança nas regras tarifárias, violando o princípio da transparência e da boa-fé objetiva nas relações de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A Resolução ANEEL nº 1.059/2023 não se aplica retroativamente a projetos de geração de energia aprovados sob a égide da Resolução nº 1.000/2021, preservando-se o direito adquirido dos consumidores."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 385; TJ-PA, AI nº 08143249220238140000.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0803467-50.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - EQUATORIAL

AGRAVADO: CONSÓRCIO LONGO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em face da decisão monocrática de Id. 21955390 - Pág. 01/10, que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0803467-50.2024.8.14.0000, negou provimento ao recurso interposto pela ora agravante. Vejamos:

“Ante o exposto, monocraticamente,
nego provimento
ao presente recurso, nos termos do art. 932, do CPC/2015 e art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos no artigo 1.022 do CPC.”

Alega a agravante que a decisão agravada

viola os arts. 2º, 22, IV, 175, I e II, da Constituição Federal, arts. 29, I e IV, da Lei nº 8987/95 e arts. 1º, XI, 17 e 30, da Lei nº 14.300/2022, pois, acaba por usurpar competência exclusiva do Poder Executivo, neste caso a União, por intermédio da ANEEL para, em manifesta invasão de competência, legislar em sentido absolutamente contrário ao que dispõem os arts. 292, §3º, III, e 671-A, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, na medida em que possibilitou que o cliente do GRUPO A, faturado pelo GRUPO B OPTANTE, pudesse utilizar excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorre a geração.

Requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno para que seja reformada pela Eg. 1ª Turma de Direito Privado a r. decisão agravada, reconhecendo-se a impossibilidade de o Poder Judiciário afastar a aplicação dos termos da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, concedendo-se efeito suspensivo ao agravo de instrumento; e, no mérito, revogando-se a tutela provisória deferida pelo Juízo de 1ª Grau em todos os seus termos.

Contrarrazões ao agravo interno de Id. Num. 23253017.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento, no Plenário Virtual.

Na 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL, iniciada no dia 10-02-2025, o Exmo. Desembargador José Torquato divergiu do voto apresentado por este Relator.

Assim, determino a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, anoto que não assiste razão ao agravante.

Ressalto que o agravante, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que fosse reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Na presente peça recursal, em apreço, não se verifica argumentos recursais fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado.

Com efeito, conforme já explanado na decisão recorrida, consoante disposição do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal sejam interessadas, na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, com exceção dos casos de falência, acidentes de trabalho e aqueles sujeitos à competência da Justiça do Trabalho.

A partir disso, os critérios para a determinação da competência federal estão condicionados à participação da União, autarquias ou empresas públicas de forma direta com o caso, seja como partes ou intervenientes na demanda, o que não se configura no caso em questão.

Entretanto, vislumbro que, no caso
sub judice
, em realidade, discute-se o desrespeito por parte da concessionária de energia aos dispositivos normativos da supracitada entidade, o qual impactou no direito do consumidor, sem questionar, contudo, a legitimidade ou constitucionalidade da norma, e sim a sua devida aplicação em prol do beneficiário de energia.

Nessa linha de raciocínio, destaco a decisão proferida por este Egrégio Tribunal no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 12.085, pelo Relator Des. Constantino Augusto
, in verbis
:

“[...]

A rigor, a autarquia somente teria interesse acaso o incidente se destinasse a analisar a validade da resolução editada, contudo, inexiste interesse da autarquia quando se delimita que objeto de incidente é unicamente determinar as balizas de atuação da concessionária de energia. E foi justamente nessa ordem de ideias que se admitiu o presente procedimento.

Depreende-se que o objeto do IRDR não corresponde à pretensão de invalidação das normas regulatória ou das possíveis políticas públicas do setor de energia elétrica engendradas pela ANEEL. O incidente se ocupa de verificar se as formas de atuação da CELPA atendem às regras inseridas naquele ato normativo editado pela autarquia. Isto, obviamente, não representa interferência do Poder Judiciário na atuação do Poder Executivo.

Percebe-se, assim, que a matéria tratada aqui não é identificada com quaisquer das hipóteses previstas no art. 109, incisos III (primeira parte), V-A, X e XI, o que evidencia a repetida incongruência da arguição de incompetência da Justiça Estadual.

[...].”

A partir disso, apenas o fato de a matéria discutida na lide tratar a respeito da Resolução Normativa da Aneel, em específico, o questionamento à aplicação maléfica da Resolução nº 1.059/2023 ao projeto de energia fotovoltaica implantado e, consequente, desrespeito por parte da Concessionária de Energia à Resolução nº 1.000/2021, vigente à época de aprovação do projeto, não enseja a participação da ANEEL como parte ou interveniente do feito e, por consequência, o seu processamento e julgamento pela Justiça Federal.

Senão vejamos, ainda de acordo com a IRDR n. 12.085:

“[...]

Observando-se adequadamente o caso concreto, resta imprópria a classificação da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL como parte na demanda, vez que a mencionada autarquia federal apenas participa do IRDR na forma estabelecida pelo art. 983, do CPC, vale dizer,
como órgão interessado na resolução controvérsia de direito
, e não como parte ou interveniente na demanda ajuizada.

Decerto, a controvérsia do IRDR possui afinidade com as atividades regulatórias e fiscalizatórias desenvolvidas pela ANEEL – analisa-se a efetividade destas atividades. No entanto,
isto não implica em dizer que sua
participação
no ,incidente se dê a título de parte ou de interveniente na demanda, na forma que preceitua o dispositivo constitucional supracitado
. A propósito, é bom registrar que em momento algum a mencionada autarquia federal foi demandada nos autos da ação declaratória de indébito

[...].”

Destaco, ainda, a jurisprudência pátria:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – CABIMENTO RECURSO - DECISÃO QUE DEFERIU PROVA PERICIAL - MÉRITO - INTERESSE DA ANEEL - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL - CONEXÃO – AÇÕES DIVERSAS - REUNIÃO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Na nova sistemática introduzida pelo Código de Processo Civil de 2015, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são restritas a determinadas decisões interlocutórias que estejam elencadas no artigo 1.015, desse diploma legal ou em outras hipóteses que também estejam previstas em lei. Apenas o fato da matéria discutida nos autos se basear em Resolução Normativa da ANEEL não é suficiente para embasar a inclusão da autarquia no polo passivo da ação, tampouco para se justificar a existência de interesse jurídico na mesma no feito. Assim, considerando que a discussão não aborda nenhuma das atribuições da ANEEL, não configura caso de competência absoluta da justiça federal. Não foi demonstrada nos autos a semelhança entre a causa de pedir das ações, se tratando o pedido de cada consumidor de um caso isolado e diferente dos demais, pelo que inexistente risco de decisões conflitantes. Recurso parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, desprovido. (TJ-MG - AI: 10704345720238130000, Relator: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 05/10/2023, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2023).”

Nesse sentido, haja vista que o cerne da questão gira em torno à falha na prestação de serviços por parte da concessionária de serviços, ente particular, quanto ao desrespeito aos atos normativos da agência reguladora, vigente à época, não há o que se falar em interesse jurídico da União e da ANEEL na demanda, tampouco em competência da justiça federal para julgar e processar o feito.

Com isso
, afasto a preliminar de incompetência da justiça estadual para atuar no feito.

Sob tal perspectiva, também antecipo que não há o que se falar em anulação do
decisum
por usurpação de poderes por parte do magistrado
a quo.

A separação de poderes, um dos princípios basilares da ordem jurídica brasileira, prevê que os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário devem atuar dentro de suas respectivas competências, de modo a evitar interferências indevidas. No entanto, isso não significa que o Poder Judiciário esteja impedido de atuar em matérias que envolvem a aplicação ou interpretação de normas regulatórias ou legislativas do ordenamento jurídico pátrio.

A atuação judicial, no presente caso, limita-se ao controle de legalidade e constitucionalidade dos atos normativos, em especial, no que se refere ao respeito aos princípios de proteção aos consumidores.

Assim, não há usurpação de poderes, pois o juízo não legislou nem interferiu na criação de normas, limitando-se a garantir a aplicação correta do direito, pelo que rejeito a preliminar suscitada.

Antes de adentrar ao mérito do presente recurso, vislumbro que a alegada litispendência e ilegitimidade ativa do agravado, ora autor, também carece de razões.

Verifico, em realidade, que, em momento anterior, ocorreria a possibilidade de reunião dos feitos pelo fenômeno processual da continência, no entanto, no atual momento processual, esta teve seus efeitos exauridos.

A continência é uma hipótese de modificação da competência prevista no art. 56 da legislação processual civil. Trata-se de uma relação entre duas demandas em que há identidade de partes e de causa de pedir, mas em que o pedido de uma delas abrange o da outra. Assim, ocorre continência quando uma ação é mais ampla que a outra, de modo que o julgamento da ação mais ampla pode abranger o objeto da mais restrita.

Ao perlustrar os autos do processo de origem e dos processos apontados pelo agravante – nº 0909638-35.2023.8.14.0301 e nº 0909642-72.2023.8.14.0301 – vislumbrei que, de fato, os dois feitos apontados relacionavam-se aos objetos dos autos originários do presente recurso, tratando o proc. nº 0909638-35.2023.8.14.0301 acerca das contas contrato nº 3023943424 e nº 3024486159 e o proc. nº 0909642-72.2023.8.14.0000, por sua vez, acerca da conta contrato nº 3024469882, assim como possuíam como partes ativas ambos integrantes societários do consórcio.

Nesse sentido, ao observar tais apontamentos, verifica-se a identidade entre partes e causas de pedir, possuindo o feito de origem do recurso o pedido mais abrangente, na medida em que possui como objeto os três supracitados contratos, com cabimento de reunião dos feitos pelo fenômeno da continência. No entanto, verifiquei a perda de efeito dessa, posto que ambos os processos contidos tiveram sua sentença prolatada, possuindo o processo nº 0909642-72.2023.8.14.0301 inclusive certidão de trânsito em julgado, sendo incabível, portanto, a reunião dos feitos, consoante aplicação analógica ao §1º do art. 56 do CPC.

A respeito da temática, cito entendimento jurisprudencial pátrio:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA EM 2016 E AÇÃO TRABALHISTA AJUIZADA EM 2020. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. ABRANGÊNCIA, EM UMA, DOS PEDIDOS FORMULADOS NA OUTRA. ARTIGO 56 DO CPC. CONTINÊNCIA. EXISTÊNCIA. REUNIÃO PARA JULGAMENTO CONJUNTO. IMPOSSIBILIDADE. PRIMEIRA AÇÃO TRABALHISTA JÁ SENTENCIADA. Trata-se a continência de espécie (ou modalidade) do gênero conexão, já que todos os elementos desta devem estar, de alguma forma, presentes naquela. É claro, todavia, que a continência (espécie) possui características que a distinguem da conexão (gênero).
Isso porque para a caracterização da continência é indispensável a presença de todos os elementos (sujeitos, causa de pedir e pedido) nas ações em cotejo, mas de forma que uma delas (a ação contida) se contenha por inteiro dentro da outra (a ação continente), porque, senão, estar-se-ia diante de caso de litispendência total.
A finalidade da reunião de ações judiciais em casos de continência é evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididas separadamente. Mas não é sempre que a continência produz o efeito jurídico da reunião de ações judiciais.
Há duas hipóteses em que tal efeito não é produzido: (i) nos casos em que a ação continente preceder a ação contida; e (ii) nos casos em que ação contida, embora precedente à ação continente, já tenha sido sentenciada (aplicação analógica do § 1º do artigo 55 do CPC). O estabelecimento de um limite temporal para a reunião das ações em casos de continência se dá exatamente porque, com o julgamento de uma delas, desaparece a finalidade da reunião. In casu, simples análise dos autos da primeira ação trabalhista revela a prolação de sentença de improcedência dos pedidos exordiais. Resta, pois, evidenciada a ocorrência, em primeiro grau de jurisdição, de circunstância que faz desaparecer a finalidade da reunião das ações relacionadas por continência. Conflito de competência julgado improcedente. (TRT-1 - CC: 01000265120235010000, Relator: MARISE COSTA RODRIGUES, Data de Julgamento: 16/03/2023, Orgao Especial, Data de Publicação: DEJT 2023-03-30).”

CONTINÊNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. A reunião de processos decorrente dos institutos da conexão ou continência é medida salutar que visa a segurança jurídica e a economia de atos processuais, pois impede que se profira decisões conflitantes entre si. Outrossim, sendo a continência instituto tão próximo da conexão, a ela deve se estender o raciocínio do § 1º do art. 55 do NCPC e da Súmula n. 235 do STJ, segundo os quais "Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado" e "A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado". No caso, considerando que a primeira ação proposta pelo Autor em face das Rés já havia sido sentenciada no momento da propositura da segunda, sendo extinta pela desistência do Obreiro antes mesmo de completada a relação processual, ainda que a citada decisão que extinguira a primeira não tivesse transitado em julgado, não havia qualquer razão para que fossem reunidas, tampouco qualquer prejuízo para as partes pela ausência de reunião, não havendo que se falar em nulidade. (TRT-23 00005254420175230026 MT, Relator: TARCISIO REGIS VALENTE, Gab. Des. Tarcísio Valente, Data de Publicação: 08/06/2018)

Esclarecidos tais pontos, adentra-se à análise do acerto ou desacerto do
decisum
quanto à concessão da tutela de urgência em desfavor da agravante, a qual também antecipo que não merece reforma.

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante de dois requisitos fundamentais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito envolve a análise da plausibilidade das alegações do autor, enquanto o perigo de dano refere-se à urgência na concessão da medida para evitar um prejuízo irreparável ou de difícil reparação, consoante preceitua o art. 300, do CPC.

Em que pese os argumentos apresentados pela recorrente, no caso dos autos, conforme corretamente consignado na decisão ora recorrida, verifico que os supracitados elementos necessários para o deferimento do pedido excepcional restaram devidamente comprovados.

A questão da probabilidade do direito, conforme exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil, está diretamente relacionada à análise do princípio da irretroatividade das normas. De acordo com o art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, a lei não pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. O agravado, ao celebrar o contrato e obter aprovação de seu projeto com base na legislação anterior, consolidou direitos que não podem ser alterados por norma posterior.

Observa-se que, à época de aprovação do projeto, durante a vigência da Resolução nº 1.000/2021, o autor enquadrava-se aos requisitos previstos no dispositivo do art. 292, da referida norma. A impossibilidade de utilização dos eventuais créditos excedentes de energia em unidade consumidora distinta, consoante alegado pela recorrente, se deu somente a partir do advento da nova resolução, neste caso, nº 1.059/2023, com alteração da lei anterior, não se fazendo cabível, desse modo, a sua aplicação, posto o direito adquirido dos consumidores à época.

Diferentemente do apontado pela agravante, as redações dos arts. 292, §3º, III, e 671-A, foram incluídas pela Resolução nº 1.059/2023, não havendo qualquer previsão normativa na Resolução nº 1.000/2021,
in verbis:

“§ 3º Para unidade consumidora participante do SCEE, a opção de que trata o
caput
pode ser efetuada desde que atendidos, de forma conjunta, os seguintes critérios: (Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

I - possuir microgeração ou minigeração distribuída na unidade consumidora; (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

II - a soma das potências nominais dos transformadores da unidade consumidora for menor ou igual a 112,5 kVA; e (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

III - não haver alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica. (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023).”

[...]

“Art. 671-B. A unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída faturada no grupo A que celebrou CUSD antes da vigência deste artigo deve se adequar ao disposto no inciso III do art. 655-J no prazo de até 60 dias contados: (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)”

Nesse sentido, dado que o autor, ora agravado, elaborou seu projeto e realizou investimentos nos padrões determinados pela legislação vigente à época - sendo, inclusive, aprovado pela recorrente
-
que não previa a imposição de novas condições tarifárias introduzidas pela Resolução nº 1.059/2023, configura-se sua probabilidade de direito, sendo o princípio da irretroatividade das normas jurídicas aplicado para preservar a estabilidade e segurança das relações jurídicas.

Além disso, a ausência de notificação formal e clara por parte da concessionária, que deveria, em respeito ao princípio da informação e da transparência, ter comunicado previamente o agravado acerca das novas regras que impactariam a relação contratual. A aplicação de novas regras que alteram o equilíbrio econômico da relação contratual sem notificação adequada e prévia afronta os princípios basilares do CDC, sendo o dever de notificação um imperativo da boa-fé objetiva.

A modificação unilateral de contratos, especialmente sem notificação prévia, configura prática abusiva à luz do art. 6º, IV, do CDC, que garante ao consumidor a proteção contra práticas que imponham ônus excessivos ou modifiquem as bases contratuais pactuadas. No presente caso, a tentativa da agravante de alterar as condições de compensação de energia elétrica, sem aviso adequado, fere gravemente o princípio da boa-fé e da transparência nas relações de consumo.

Dessa forma, concluo que a agravante falhou em cumprir seu dever de notificar adequadamente o Consórcio Longo sobre a aplicação das novas regras de compensação de energia elétrica introduzidas pela Resolução ANEEL nº 1059/2023. Tal omissão fere o princípio da transparência e da boa-fé nas relações de consumo, configurando prática abusiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

O perigo de dano, necessário para a concessão da tutela de urgência, também está presente. A aplicação retroativa da nova resolução da ANEEL implicaria um aumento significativo nos custos operacionais do agravado, inviabilizando economicamente o projeto de geração de energia solar, que foi dimensionado conforme o regime tarifário anterior. Tal situação resultaria em prejuízos irreparáveis, uma vez que o projeto de geração de energia limpa foi aprovado e implementado com base em normas vigentes à época.

A manutenção do regime tarifário anterior até o julgamento final do mérito evita danos irreparáveis ao agravado, sem que isso gere prejuízos irreversíveis à agravante, uma vez que eventual reforma da decisão permitirá a cobrança dos valores devidos.

No entanto, a concessão da tutela provisória não se mostra irreversível, pois, em caso de reforma da decisão, a agravante poderá realizar a cobrança retroativa das diferenças tarifárias, como prevê o art. 300, §3º, do CPC. Isso garante a preservação do equilíbrio entre as partes, sem prejuízos permanentes.

Neste sentido, cito o entendimento desta E. Corte e da jurisprudência pátria:

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA ENVOLVENDO OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MANUTENÇÃO DE CONSUMIDOR NO GRUPO B-OPTANTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A competência para julgar demanda que envolve a aplicação de resolução normativa expedida por agência reguladora federal, como a ANEEL, é da Justiça Comum Estadual, desde que não haja manifestação específica de interesse jurídico por parte da autarquia federal nos autos originários. 2. Para a concessão de tutela de urgência, conforme previsto no art. 300 do CPC, devem ser demonstrados cumulativamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. 3. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, que instituiu novos requisitos para o enquadramento de consumidores como "B-optante", não se aplica retroativamente a contratos firmados sob a égide da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, respeitando-se o princípio do ato jurídico perfeito. 4. Mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência para impedir a concessionária de energia elétrica de realizar cobrança fora dos moldes estabelecidos no contrato anterior, preservando a condição do consumidor como "Boptante", em conformidade com a legislação aplicável à época da contratação.
5. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR. Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora.” (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08143249220238140000 20160934, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 10/06/2024, 1ª Turma de Direito Privado).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE EXIGIR A MIGRAÇÃO DO GRUPO TARIFÁRIO B PARA O GRUPO A EM RAZÃO DA EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1.059/2023 DA ANEEL – DIREITO ADQUIRIDO – DECISÃO MANTIDA – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS - AGRAVO DESPROVIDO.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. A Resolução Normativa da Aneel 1.059/2023, ao criar novas regras para os consumidores que já estavam conectados ao regime tarifário B, a princípio, viola o direito adquirido do consumidor e extrapola o poder regulamentar.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028005-32.2023.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - ART. 300, DO CPC – MANUTENÇÃO DO FATURAMENTO CONFORME ENQUADRAMENTO NO GRUPO TARIFÁRIO B OPTANTE - CONTRATAÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 1.059/23, DA ANEEL QUE IMPOSSIBILITARIA TAL ENQUADRAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Consoante dispõe o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Assim, presentes tais requisitos, a concessão da tutela provisória de urgência é medida que se impõe.
Considerando que a consumidora elaborou seu projeto de geração de energia soltar fotovoltaica no padrão estabelecido por norma vigente à época do pedido aprovado pela ré, bem como atendia aos critérios de enquadramento para determinado tipo de tarifação, não pode a Concessionária promover seu reenquadramento com base na alteração normativa posterior (Resolução Normativa n. 1.059/23), sob pena de ofensa à garantia fundamental prevista no art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal.”
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14060233020248120000 Corumbá, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 30/07/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2024).

Assim, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno, mas lhe nego provimento, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 19/03/2025